Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora (64 anos), foi diagnosticada com RETINOPATIA DIABÉTICA, necessitando da realização de procedimento cirúrgico DE INJEÇÃO INTRAVÍTREO, tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 13/10/2022, classificada como de risco vermelho - urgência. Ajuizou esta ação para ver o réu compelido a lhe disponibilizar o referido procedimento em saúde imediatamente, já que DISTRITO FEDERAL não lhe forneceu o atendimento.

2. A tutela recursal foi antecipada para determinar ao agravado que submeta a recorrente ao PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária (ID 50689833).

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

6. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

7. A consideração desse prazo de espera para realização do procedimento em saúde, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.

8. Pela situação dos autos, o período considerado razoável de 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra expirado, não se justificando a renovação ou sua dilação.

9. Ante o exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal antecipada (ID 50689833), para determinar ao agravado que submeta a recorrente ao PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREO, na forma da mencionada decisão.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.

11. Sem custas e sem honorários.